Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712282-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDA ARAUJO LOPES D E S P A C H O Ao que parece, o pedido para que seja determinada a aplicação, a partir de 9.12.2021, da SELIC, de forma simples, apenas sobre o crédito principal, não foi formulado ao Juízo a quo e, portanto, não foi por ele analisado. Desse modo, a princípio, tal pedido configura inovação recursal, cujo conhecimento pode importar em supressão de instância. Intime-se o agravante para, querendo, se manifestar a respeito da possível inovação recursal, no prazo de cinco (5) dias, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator